Tribunal: TJSP
Processo: 0004319-65.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004319-65.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante SATURNINO
RIBEIRO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas e, no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu SATURNINO
RIBEIRO DO NASCIMENTO, mantendo-se a r. sentença como posta em sua
integralidade .
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos
o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento
definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
2
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320
Apelante: Saturnino Ribeiro do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARSANTI, BRUNA GONÇALVES DE
SOUZA e DALILA ARAUJO DOS SANTOS
Comarca: Limeira
Voto no 14779
Apelação. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Arts.
33, caput, e art. 35, ambos c.c. 40, V, todos da Lei no
11.343/06. Preliminar de reconhecimento de continência.
Inocorrência. Fatos distintos. Pleito de conversão do
julgamento
em
diligência.
Não
atendido.
Autoria
e
materialidade devidamente comprovadas. Pena devidamente
aplicada. Regime inicial fechado de rigor. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta por SATURNINO RIBEIRO
DO NASCIMENTO em face da r. sentença condenatória que julgou procedente o
pedido inicial, condenando o réu à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e ao
pagamento de 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos c.c. artigo 40, inciso V, todos
da Lei no 11.343/06.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/03). O réu foi citado e
apresentou defesa às fls. 233/236. A exordial acusatória foi recebida em 28 de setembro
de 2016 (fls. 364/365).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em
que o feito foi desmembrado em relação às corrés (fls. 427/428).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
3
Sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 1079/1092.
A defesa apresentou apelação às fls. 1127/1154, sustentando,
preliminarmente, o reconhecimento da continência entre este feito e o distribuído junto
à 4o Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte/MG, declarando nulo todos os atos
processuais produzidos nos presentes autos, bem como a conversão do julgamento em
diligência para sanar dúvidas a respeito da legalidade das provas telefônicas e
telemáticas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a redução da pena imposta e o afastamento da causa de
aumento de pena referente ao tráfico interestadual.
Em contrarrazões de fls. 1160/1164, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
1267/1278) opinando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 29 de fevereiro de 2016, por
volta das 20h45m, na Av. Major José Levy Sobrinho, no 1.516, em Limeira,
SATURNINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, DALILA ARAÚJO DOS SANTOS,
BRUNA GONÇALVES DE SOUZA e ANA BEATRIZ DOS SANTOS
BARSANTI, associados para o fim de praticar tráfico de drogas, transportavam, para
comercialização com terceiros, aproximadamente 24,8kg (vinte e quatro quilos e
oitocentos gramas) de cocaína, acondicionada em 23 (vinte e três) tabletes, além de
cerca de 50g (cinquenta gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
4
Ao que consta, SATURNINO, DALILA, BRUNA e ANA
BEATRIZ associaram-se com o fim de obter grande quantidade de entorpecentes na
cidade de Limeira, bem como transportá-la por meio de veículo automotor para a cidade
de Belo Horizonte/MG, local em que seria distribuída e realizado o comércio ilícito.
Todavia, a empreitada criminosa foi investigada pelo
Departamento da Polícia Federal de Minas Gerais, que transmitiu os informes para o
Departamento da Polícia Federal de Piracicaba/SP, informando que SATURNINO
chegara em Limeira com um veículo Fiat/Siena, placas DMS-1348, e havia se
hospedado no Hotel Nacional Inn, acompanhado de três mulheres, dentre elas uma com
a alcunha “Bia”, com o intuito de receberem um carregamento de entorpecentes,
transportando as drogas em outro veículo e com o auxílio das três mulheres a fim de não
levantar suspeitas durante o trajeto de retorno.
Policiais federais, com o apoio de policiais militares, realizaram
campana no hotel onde os acusados estavam hospedados e observaram o momento em
que os réus deixaram o local abordo do automóvel, realizando o seu acompanhamento.
Durante o percurso, SATURNINO estacionou o Fiat Siena ao lado de um veículo Fiat
Punto, placas OPW-8335, momento em que DALILA e BRUNA desembarcaram do
Fiat Siena e embarcaram no Fiat Punto, e todos rumaram para um Posto Ipiranga
localizado em via próxima.
No posto de combustível os policiais realizaram a abordagem
dos acusados e buscas nos carros. No Fiat Punto encontraram, em um compartimento
oculto no painel, 23 (vinte e três) tabletes de cocaína em pasta base, bem como uma
porção de maconha. Dentro do Fiat Siena, os agentes públicos apreenderam R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em dinheiro, além de 14 (catorze) aparelhos de
telefonia móvel com ANA BEATRIZ e SATURNINO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
5
Os réus foram presos em flagrante (fls. 01/03).
Alega a defesa, preliminarmente, a continência deste feito com
um processo que corre perante a Justiça Federal de Belo Horizonte/MG.
Tal pleito foi devidamente analisado na r. sentença e não
comporta acolhimento.
Ora, os feitos tratam de fatos distintos. Naquele se busca o
esclarecimento de aparentemente ligação entre o réu e o tráfico internacional de drogas.
As imputações são diversas e os comparsas sequer são os
mesmos, não havendo que se falar em continência (artigo 77, do CPP).
Ademais, quanto ao pleito de conversão do julgamento em
diligência a fim de se verificar as interceptações telefônicas e telemáticas, igualmente
não merece guarida.
Como mencionado anteriormente e bem explicitado na r.
sentença, os fatos aqui tratados são distintos dos apurados perante a Justiça Federal de
Belo Horizonte, sendo que as interceptações deram início à investigação, mas não ao
desfecho do presente feito em primeiro grau e sua apuração em sede judicial.
Superadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito
recursal.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo
laudo de constatação (fls. 22), exame químico toxicológico (fls. 140/143), laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
6
dos celulares (fls. 190/203), bem como pela prova oral colhida.
O policial federal Emerson Ferraro relatou ter recebido
informações da Polícia Federal de Belo Horizonte, que noticiou a existência de
investigação envolvendo SATURNINO, o qual receberia um carregamento de
entorpecentes na cidade de Limeira e estava acompanhado por três mulheres. Dessa
forma, foram até o hotel onde estavam hospedados e observaram quando o apelante e as
comparsas saíram de um veículo e, posteriormente, BRUNA e DALILA entraram em
outro. Ato sequente, rumaram para um posto de combustível, local em que se deu a
abordagem. Apreenderam 23 tabletes de pasta-base de cocaína e uma porção de
maconha em um dos veículos, bem como mais de R$ 2.000,00 em dinheiro e catorze
aparelhos celulares em outro.
O policial militar Nigra Salgado apresentou depoimento no
mesmo sentido que o policial federal Emerson Ferraro.
Neste ponto, cumpre observar que há muito se entende que “Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ,
HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
7
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
8
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
9
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos guardas,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
A testemunha Fernanda Rocha disse ser esposa do réu e sabia
que ele tinha ido viajar, mas não informou o destino e nem atendeu suas ligações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
10
Posteriormente soube que ele estava se relacionando com ANA BEATRIZ.
A testemunha Fábio Bianezi afirmou ter prestado serviço
mecânico ao acusado, que chegou com um veículo Fiat Siena. Contou que ele chegou e
saiu sozinho.
O réu foi interrogado em juízo e declarou ter ido para a cidade
de Limeira juntamente com ANA BEATRIZ, enquanto que DALILA e BRUNA
estavam no veículo Fiat Siena, com destino à Piracicaba. Porém, ocorreu um defeito
mecânico no veículo e pararam em Limeira, sendo que elas acabaram se hospedando em
um hotel. Quando retornavam para Belo Horizonte, pararam em um posto de
combustível para que elas fossem para outro veículo. Não havia nada de ilícito.
Afirmou que somente na delegacia soube a respeito da apreensão dos entorpecentes.
Disse que sequer sabia que as outras moças não eram irmãs de ANA BEATRIZ.
As corrés foram interrogadas nos autos do processo no
0002325-15.2016.8.26.0320. DALILA e BRUNA relataram que foram até a cidade de
Limeira para passear e aceitaram a carona de SATURNINO, que foi com ANA
BEATRIZ. DALILA e BRUNA buscariam um veículo do namorado da segunda e
iriam para a Praia Grande. Disseram que após abastecer, foram abordadas por policiais,
os quais encontraram entorpecentes no veículo onde estavam, o que era desconhecido
por elas.
A ré ANA BRATRIZ, no bojo do feito acima mencionado,
declarou ter ido até Limeira, pois BRUNA precisava buscar um automóvel e se dispôs a
ajudá-la, indo com SATURNINO. Foram até a cidade no veículo de seu irmão e
deixaram BRUNA e DALILA. Após foram abordados em um posto de combustível.
Nada sabe a respeito de entorpecentes apreendidos no veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
11
As versões são conflitantes. Contudo, como bem destacado na r.
sentença, não parece crível a versão apresentada pelo apelante, que, ao que consta,
trafegou mais de 600 quilômetros e parou na cidade de Limeira por acaso, sendo que,
após reparo mecânico, pôs-se em deslocamento novamente.
A despeito da versão apresentada pelo acusado, comprovou-se
que os agentes públicos foram até o hotel em que o réu e suas comparsas estavam
hospedados e realizaram campana. Seguiram o veículo do apelante até o momento em
que ele estacionou ao lado de outro. A abordagem foi feita em um posto de combustível
e lograram êxito em apreenderem grande quantidade de cocaína em pasta-base, além de
maconha, mais de R$ 2.000,00 em dinheiro e 14 aparelhos de celulares.
Ainda, não há dúvidas de que o apelante e as corrés vieram de
Belo Horizonte para a cidade de Limeira, eles não negaram tal fato.
Ademais, já havia uma investigação prévia envolvendo o réu,
em curso na Polícia Federal. Portanto, não pode ser considerada uma mera coincidência
ou um infortúnio do destino sua abordagem na companhia das corrés na cidade de
Limeira.
Destaca-se que a abordagem e o que foi apreendido pelos
agentes públicos corroborou com a investigação que vinha sendo realizada.
Demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas, bem
como que o apelante estava associado de forma estável para a prática de tráfico.
Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima,
patentes a autoria e a materialidade dos delitos, sendo inviável a absolvição do apelante.
Passa-se à análise das penas impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
12
A pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias
judiciais, já que o réu estava transportando quase 25 quilos de cocaína, além de
maconha, estabelecendo-se em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa para o de associação.
Não há agravantes ou atenuantes.
Presente a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da
Lei Antidrogas, já que demonstrado que o réu veio de Belo Horizonte/MG a fim de
buscar entorpecentes na cidade de Limeira/SP, bem como que pretendia voltar para
Minas Gerais com os entorpecentes. Dessa forma, correto o aumento em 1/3,
totalizando 10 (dez) anos de reclusão para o delito de tráfico e 06 (seis) anos de reclusão
para o de associação.
As penas foram somadas e perfizeram 16 (dezesseis) anos de
reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, não comportando qualquer
reparo, visto que devidamente fundamentas pelo d. juízo a quo.
É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado
para o crime de tráfico de drogas, em razão da existência de expressa proibição legal
(art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de
inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos
crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5o, inciso XLIII).
Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida
político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais
relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
13
Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de
outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por
parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra
apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este
Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS
BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL
FECHADO
ADEQUAÇÃO
À
ESPÉCIE
DELITO
EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI
No 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de que as penas por crime
hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(TJ/SP.
AP
0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal. Relator: Marco Antônio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013).
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para
o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06). (...) Regime inicial fechado único possível quanto
ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por
restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
14
improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Luis Soares de Mello. Data do
julgamento: 02/07/2013).
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a
iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-
se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de
cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao
ensejo de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de
origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e
harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida.
Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo
tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado.
Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela
acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo.
Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei (Lei
no
11.464/07).
Apelo
improvido.”
(TJ/SP.
AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal. Relator (a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ante o exposto, afasta-se as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu SATURNINO RIBEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004319-65.2016.8.26.0320 -Voto no 14779
15
DO NASCIMENTO, mantendo-se a r. sentença como posta em sua integralidade.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator